Tribunal: TJDFT
Processo: 0036583-05.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação. Para afastar o prazo da prescrição intercorrente apontada na sentença, a parte interessada deve demonstrar os períodos que entende ter havido a suspensão ou interrupção da contagem. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) houve intimação do credor sobre o início e término do prazo da prescrição intercorrente; (iii) o prazo da prescrição intercorrente deveria ter sido considerado suspenso, aguardando a tramitação de processos na Vara de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais e a pendência do trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto de decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.
3. Fato Relevante: A decisão que reconheceu a ausência de bens e a suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III, parágrafos 1o, 2o e 4o, do CPC consignou expressamente o termo final do prazo de suspensão e o da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4.1. É possível verificar que a parte apelante demonstrou de forma clara a pretensão de reformar a sentença prolatada, expondo os motivos de fato e de direito relacionados ao impedimento do decurso do prazo prescricional, em atenção ao princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações de efeito suspensivo na recuperação judicial e de falta de intimação são questões de direito suscitadas em observância ao princípio da dialeticidade e não configura inovação recursal.
5. O credor foi intimado, por publicação, da decisão que indicava os marcos temporais futuros de término da suspensão, do início do prazo da prescrição intercorrente e seu fim, manifestando expressamente a ciência. Não há previsão legal para a intimação pessoal.
6. Intimado sobre o término do prazo da prescrição intercorrente o credor apresentou petição sem apontar, de forma específica, os períodos que entende ter havido impedimento para a contagem do prazo para a prescrição intercorrente.
7. O Agravo de Instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido do devedor de suspensão do processo foi recebido sem efeito suspensivo, não sendo marco temporal que impedisse o prosseguimento do feito nem a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
8. A Recuperação Judicial n. 2008.01.1.103082-9 (0039678-30.2008.8.07.0015) foi encerrada no dia 05/06/2014, o recurso foi recebido com efeito suspensivo e não provido no dia 25/04/2018, conforme acórdão 1093601, inexistindo comprovação de efeito suspensivo aos recursos posteriores que impedissem o prosseguimento do cumprimento de sentença e do prazo da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Para afastar o prazo da prescrição intercorrente apontada na sentença, a parte interessada deve demonstrar os períodos que entende ter havido a suspensão ou interrupção da contagem.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o; e 1014.
Jurisprudência relevante citada: n/a